Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO EXCLUÍDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO DO SORTEIO OU TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO MENSAL. RETENÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO A QUO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É cabível a modulação da taxa de administração de 19% para 10%, a fim de não submeter o consorciado a um ônus excessivo. 1.1. A taxa de adesão, por sua vez, é um adiantamento da taxa de administração, de modo que sua retenção pela administradora de consórcio configuraria um bis in idem. 1.2. O seguro de quebra mensal foi previsto no contrato de forma que permitia a fácil compreensão pelo consorciado, podendo ser retido pela administradora de consórcio, uma vez que restou observado o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. 1.3. No tocante à cláusula penal e ao fundo de reserva, é necessário que a administradora de consórcio comprove o efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída do consorciado desistente/excluído, não podendo ser retidas tais verbas diante da ausência de prova de prejuízo.
2. Nos termos da súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 2.1. Para que haja a recomposição do poder de compra da moeda, a atualização deve ocorrer a partir de cada desembolso.
3. Quanto aos juros, a mora da administradora de consórcio só estará configurada após o trigésimo dia do encerramento do grupo ou após o dia subsequente ao sorteio do consorciado excluído, se este ocorrer primeiro.
4. Sobre o momento da restituição de valores ao consorciado desistente/excluído, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sede de recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS) no sentido de que a restituição deve acontecer em até trinta dias após o encerramento do grupo. 4.1. Após esse julgado, sobreveio a Lei 11.795/2008 que prevê, no art. 22, o momento da contemplação para restituição de valores aos consorciados excluídos. 4.2. O regulamento do consórcio, por sua vez, prevê que a restituição aos consorciados excluídos pode ocorrer com a contemplação ou após o encerramento do grupo. 4.3. Assim, o entendimento que se mostra em consonância com a Lei 11.795/2008 e com o Regulamento é o de que a devolução das parcelas aos consorciados excluídos deve ocorrer no momento da contemplação, se esta ocorrer primeiro, ou 30 dias após o encerramento do grupo, já que esta hipótese também está prevista no Regulamento.
5. Não é cabível redistribuição do ônus da sucumbência, notadamente quando o provimento parcial do recurso de uma das partes confirma que a sucumbência foi proporcional e recíproca.
6. Se o valor da condenação será aferido após a liquidação da sentença, é possível a fixação do percentual de honorários advocatícios sobre o montante a ser apurado como devido pela administradora de consórcio, pois este corresponde ao valor da condenação, nos termos do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
7. Apelo da Ré conhecido e parcialmente provido. Apelo do Autor conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.